Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-55.2013.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000705-55.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMADEU ROBERTO DA SILVA - CPF: 651.504.226-49 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVASÃO DA PISTA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos, e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. (...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível. Número 105881/2016)

Se o Boletim de Ocorrência, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, comprova a culpa do réu no acidente que resultou na invalidez da vítima que trafegava por outro veículo, são devidos os danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, de Id. 18906982, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória no 705-55.2013.811.0003, Cód. 719664, movida por AMADEU ROBERTO DA SILVA em face de RUBENS KARA JOSÉ e outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:
“[...] condenar o requerido e a denunciada, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos materiais que o autor comprovar ter suportado em razão do sinistro, a serem apurados em liquidação de sentença, devendo cada valor pago ser atualizado com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação; ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00,atualizados com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a sentença; e ao pagamento de pensão mensal ao autor, da data do evento danoso até a data em que o mesmo completar 70 anos de idade, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos desta decisão. Assento que a denunciada deverá responder pela condenação até os limites do contrato de seguro celebrado entre as partes. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, na proporção de metade para cada parte ré”
.

Inconformado, o réu, RUBENS KARA JOSÉ, apela, no Id. 18906984, requerendo o provimento do recurso para que seja reconhecida a culpa concorrente das partes, reduzindo o valor da pensão e das indenizações e à monta de 50% (cinquenta por cento) do que foi decidido na instância primeva.

Por sua vez, a co-ré denunciada, MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., também apela, no Id. 18906987, almejando a reforma da sentença para seja compelida apenas ao pagamento dos danos cobertos na apólice de seguro e nos limites de valores previamente estabelecidos. No mais, discorre sobre a culpa exclusiva da vítima e ausência de ato ilícito indenizável.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 18906990, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com objetivo de condenar o réu ao pagamento de indenizações em virtude de acidente de trânsito causado por este causado.

Ressai da inicial, em resumo, que o autor foi vítima de um acidente automobilístico causado por culpa exclusivo do requerido/1o recorrente, que teria invadido a via preferencial com seu veículo e lhe abalroado enquanto trafegava de motocicleta.

Pois bem. Certo de que as razões dos recursos são apenas reformulações das teses de defesa, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto não foi demonstrado equívoco ou exagero que seja capaz de modificar a fundamentação.

Indo direto ao ponto objeto dos recursos, especificamente quanto a existência ou não de culpa concorrente, no caso dos autos, o Boletim de Ocorrência acostado no Id. 18891955 foi corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo (relatoria de mídias de Id. 18906992), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma que, invariavelmente, perfilham na existência de culpa do réu/primeiro requerido que invadiu a preferencial e no cruzamento causou a colisão entre os veículos.

Importante consignar que o Boletim de Ocorrência goza de presunção “
juris tantum
” em relação a sua veracidade, cabendo, no caso, ao demandado, fazer prova de que seu conteúdo não expressa a verdade dos fatos, o que não foi feito à contento nos autos.

Sobre o tema, já decidiu esta e. Corte de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos, e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. (...)”
(TJMT. Recurso de Apelação Cível. Número 105881/2-016, 2a Câmara Cível, Relator Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES).

No mesmo sentido, já decidiu o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Ação de Indenização por DANOS MATERIAIS. ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRENCIA. PRESUNCÃO RELATIVA. SÚMULA 7 STJ. PRECLUSÃO [...]. Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 363.885/SP, Rel. Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRATURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015) [...] Em todos os casos, a presunção é apenas relativa, hipótese em que o boletim da ocorrência foi confirmado pelo testemunho do policial e por outras provas, fundamentando o julgado. Recurso não conhecido
” (REsp 135.543/ES, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA.)

Assim, não vislumbro motivos para alteração da r. sentença, eis que comprovada a culpa do réu, que ocasionou o acidente que resultou na invalidez da vítima que trafegava por outro veículo, portanto, são devidos os danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita.

Quanto a alegação da seguradora/2a recorrente, no sentido que deve apenas responder nos limites da apólice, consigno que tal insurgência já foi abarcada pela sentença guerreada, não havendo motivos que legitimem o pedido de reforma.

No mais, ficam prejudicados os demais pedidos secundários, que derivariam da reforma da sentença e do reconhecimento da culpa concorrente ou da exclusividade da vítima.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020